Tribunal: TJSP
Processo: 2266415-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Habeas Corpus Cível – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Paulo – Pretensão de comparecimento ao evento "Formula 1 Heineken Grande Prêmio São Paulo 2021" sem apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 – Indeferimento de medida liminar – Perda do objeto – Aplicação do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015 –

Ementa:
Habeas Corpus Cível – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Paulo – Pretensão de comparecimento ao evento "Formula 1 Heineken Grande Prêmio São Paulo 2021" sem apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19 – Indeferimento de medida liminar – Perda do objeto – Aplicação do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015 – Extinção do processo, sem resolução do mérito.